Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-24.2019.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLAVIA SILVA DE ARAUJO - CPF: 814.307.011-53 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0009-17 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0055-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. SERVIÇO DE SEGURO. DÉBITO EM CONTA NÃO CADASTRADO. IRREGULARIDADE. ILEGITIMIDADE PASSÍVA
EX OFFICIO
DA SEGURADORA E CORRETORA. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO ILÍCITO. BANCO QUE NÃO SOLUCIONOU O PROBLEMA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da Recorrente FLAVIA SILVA DE ARAUJO pelo fato de que o pagamento poderá ocasionar prejuízo ao seu próprio sustento.

2. Reconheço a ilegitimidade passiva
ex officio
da Recorrida CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, por inexistir participação dessas empresas no ilícito praticado pela Recorrida SICREDI.

3.

Trata-se de ação em que a Recorrente postula indenização por danos materiais e morais, em desfavor das Recorridas por supostamente o endosso de seguro não ter sido efetivado em débito automático.

4. Nos autos, consta de forma clara que a apólice de endosso do seguro previa a forma de pagamento em débito automático, sendo que a Cooperativa SICREDI não efetivou com o pagamento.

5. Ademais, verifico que a Recorrente procurou o banco para que fosse habilitada a modalidade e resolvida à situação do pagamento dos valores previstos na apólice de endosso, contudo, a Cooperativa SICREDI não resolveu a situação, tampouco, foi fornecido boleto para que o pagamento fosse realizado.

6. Por tal motivo, a Recorrente teve o seu seguro cancelado em fevereiro, o qual tinha vigência até julho de 2019, portanto, perdeu 05 (cinco) meses de cobertura que estava previsto em seu contrato.

7. Nesse sentido, entendo que a Recorrida SICREDI incorreu em ilícito e trouxe prejuízos de ordem material e moral a Recorrente.

8. Os danos materiais devidos a Recorrente se limita ao tempo que deixou de usufruir do seguro por força de rescisão contratual ocorrida pelo ato praticado pelo SICREDI, o qual corresponde a quantia de R$ 362,03 (trezentos e sessenta e dois reais e três centavos), já abatidos os valores restituídos com o cancelamento.

9. Em relação aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela Recorrente ultrapassa o
mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

10. Na
fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11
. Quantum indenizatório deve ser fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

12. Sentença reformada.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente postula indenização por danos materiais e morais, em desfavor das Recorridas por supostamente o endosso de seguro não ter sido efetivado em débito automático.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente
FLAVIA SILVA DE ARAUJO interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2020